Tribunal: TJSP
Processo: 2071623-95.2020.8.26.0000
Classe: Cautelar Inominada Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555579
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Cautelar Inominada Criminal no
2071623-95.2020.8.26.0000, da Comarca de Águas de Lindóia, em que é requerente
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é requerido MM JUIZO DE
DIREITO DA VARA UNICA DO FORO DE AGUAS DE LINDOIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Ratificaram a liminar e
julgaram procedente o pedido, para conceder efeito suspensivo ao recurso em sentido
estrito interposto pelo Ministério Público e restabelecer a prisão preventiva do
réu.V.U, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E FRANCISCO
ORLANDO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
AMARO THOMÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2071623-95.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Cautelar Inominada Criminal no 2071623-95.2020.8.26.0000
Requerente: Ministério Público do Estado de São Paulo
Requerido: Mm Juizo de Direito da Vara Unica do Foro de Aguas de Lindoia
Interessado: Gabriel de Paula Rosa
Comarca: Águas de Lindóia
Voto no 25.036
MEDIDA CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL – PRETENSÃO
DO MINISTÉRIO PÚBLICO
À
ATRIBUIÇÃO
DE
EFEITO
SUSPENSIVO À RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, INTERPOSTO
CONTRA A R. DECISÃO QUE DEFERIU A LIBERDADE
PROVISÓRIA AO RÉU, PRESO EM FLAGRANTE DELITO PELA
PRÁTICA,
EM
TESE,
DO
CRIME
DE
TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES – ADMISSIBILIDADE – PRESENTES OS
REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 312, DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL – PANORAMA ATUAL DA SAÚDE MUNDIAL
QUE, POR SI SÓ, NÃO É APTO A JUSTIFICAR A CONCESSÃO DA
LIBERDADE PROVISÓRIA AO RÉU – CAUTELAR PROCEDENTE.
Cuida-se de medida cautelar inominada interposta
pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, com o fim de conferir efeito suspensivo ao
Recurso em Sentido Estrito interposto perante a Vara Judicial da
Comarca de Águas de Lindoia (autos n° 1500151-83.2020.8.26.0035),
contra a r. decisão que, após a prisão em flagrante de GABRIEL DE
PAULA ROSA, por infração, em tese, ao artigo 33, caput, da Lei Federal
no 11.343/06, concedeu-lhe a liberdade provisória.
Resumidamente, aduz que o recurso em sentido
estrito interposto em face da referida decisão não dispõe de efeito
suspensivo, que estão presentes os requisitos para a decretação da
prisão preventiva e que a liberdade provisória do autuado coloca em
risco a ordem pública.
Requereu,
liminarmente,
a
expedição
do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2071623-95.2020.8.26.0000 -Voto no
3
competente mandado de prisão ao autuado GABRIEL DE PAULA ROSA.
A liminar foi deferida às fls. 111/118.
Manifestação do interessado GABRIEL DE PAULA
ROSA, réu na ação penal n° 1500151-83.2020.8.26.0035, em contestação
ao pleito do MINISTÉRIO PÚBLICO.
Às fls. 135/138 foi acostado parecer da Douta
Procuradoria Geral de Justiça, manifestando-se pelo provimento da
medida cautelar.
É o relatório.
Preambularmente, consigno o cabimento da medida
cautelar inominada para veicular da pretensão deduzida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO.
É certo que, nos termos do art. 5°, inciso XXXV, da
Constituição Federal, a jurisdição, que é inafastável, se torna acessível,
na espécie, pela possibilidade abstrata de concessão de efeitos
suspensivos a recursos que deles são naturalmente desprovidos.
Neste sentido é a inteligência do art. 3o, do Código
de Processo Penal, combinado com art. 995, parágrafo único, do
Código de Processo Civil, que confere ao Relator o poder geral de
cautela de determinar o necessário ao acautelamento de risco de dano
grave, de difícil ou impossível reparação, quando demonstrada a
probabilidade de provimento do recurso.
Consigno, ademais, o cabimento da presente ação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2071623-95.2020.8.26.0000 -Voto no
4
dada a inexistência de direito líquido e certo Ministério Público à
obtenção de título prisional (confira-se verbete sumular n° 604, do
Col. Superior Tribunal de Justiça, julgado em 28/02/2018, DJe
05/03/2018), mas a existência de garantia ao acesso à ordem jurídica
justa ao parquet, com todos os instrumentos e vias procedimentais
aptas ao exercício de seu mister, o que se extrai da própria ordem
constitucional: art. 5°, inciso LIV, e art. 129, inciso I, ambos da
Constituição da República.
Neste sentido, assim já se pronunciou o intérprete
máximo da Legislação Federal:
"É admissível o ajuizamento de ação cautelar inominada
para atribuir efeito suspensivo a recurso em sentido
estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão
que substituiu a prisão preventiva da Paciente pela
domiciliar. Inaplicável, ao caso, a Súmula n.o 604 do
Superior Tribunal de Justiça, que é específica ao proibir o
uso do mandado de segurança como via de atribuição de
efeito suspensivo a recurso criminal da Acusação.
Precedente" (HC 468.526/SP, Rel. Ministra LAURITA
VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe
04/02/2019)
Também neste sentido já decidiu este E. Tribunal de
Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2071623-95.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Medida
Cautelar
Inominada
–
Liberdade provisória concedida – Pleito de efeito
suspensivo ou ativo ao recurso em sentido estrito
interposto – Cabimento – Comprovada a urgência
necessária, bem como a existência de risco à sociedade –
Medida provida. (TJSP; Cautelar Inominada Criminal
2053590-57.2020.8.26.0000;
Relator
(a): Fernando
Torres Garcia; Órgão Julgador: 14a Câmara de
Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra
Funda - 23a Vara Criminal; Data do Julgamento:
17/06/2020; Data de Registro: 17/06/2020)
E, na hipótese, o pedido é procedente.
Dispõe o art. 312, do Código de Processo Penal, que:
“A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia
da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência
da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da
lei penal, quando houver prova da existência do crime e
indício suficiente de autoria”.
E, in concreto, vislumbra-se, prima facie, ameaça à
ordem pública na libertação do autuado.
Do que se extrai dos autos, há indícios suficientes,
ao menos em análise perfunctória dos fatos, da materialidade delitiva,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2071623-95.2020.8.26.0000 -Voto no
6
consubstanciada no auto de apreensão e exibição de estupefacientes
de fls. 25/26 e no auto de constatação preliminar de fls. 27/28, bem
como da autoria imputável ao autuado, como se verifica do próprio
contexto de flagrância (fls. 22/24).
Paralelamente, constata-se que a natureza, quantidade, diversidade e forma de acondicionamento dos
estupefacientes apreendidos em poder do autuado (18 porções de
maconha, totalizando 50,29g da substância, 65 pedras de crack,
totalizando 17,3g da substância e 60 supositórios de cocaína,
totalizando 90,4g da susbstância) são indicativos, em princípio e em
tese, da prática de expressiva ofensa ao objeto de tutela legal, a saúde
pública.
Tais circunstâncias evidenciam, prima facie, a
propensão do autuado para a prática de atividades ilícitas,
demonstrando, em princípio e em tese, a sua periculosidade e a real
possibilidade de que, solto, volte a delinquir, mormente considerando-
se que, conforme bem ponderou o parquet às fls. 48, o autuado, que
conta com apenas 19 anos de idade, possui histórico perante a Vara da
Inafância e Juventude pela prática de atos infracionais (fl. 43), já
cumpriu medida de internação por ato infracional correspondente ao
tráfico de drogas (processo no 1500437-32.2018.8.26.0035) e está em
cumprimento de medida socioeducativa de liberdade assistida e de
prestação de serviços à comunidade (processo autos no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2071623-95.2020.8.26.0000 -Voto no
7
0000523-14.2017.8.26.0035).
E, nos termos do entendimento do C. Superior
Tribunal de Justiça, “embora os registros pela prática de atos infracionais
não possam ser considerados para fins de reincidência ou de maus
antecedentes, servem para justificar a manutenção da prisão preventiva com o
fim de garantir a ordem pública, uma vez que reforçam os elementos que
demonstram a periculosidade do agente. Assim, a prisão processual está
devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, não
havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz
de justificar a sua revogação” (RHC 81.406/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN
PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 04/05/2017, DJe
17/05/2017).
No mesmo sentido: HC 529.471/SP, Rel. Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe
18/10/2019.
Mais ainda, não obstante a declaração do autuado
no sentido de que possui ocupação licita (servente de pedreiro – fl. 18),
não há comprovação de tal fato e, às fls. 22/24, constou que está
desempregado, não possuindo, portanto, fonte lícita de renda,
circunstância essa que assume especial relevância e denota risco de
recidiva, dada a natureza do delito que lhe é imputado.
Outrossim, neste particular, importante observar
que, ainda que restassem cabalmente demonstradas pelo impetrante,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2071623-95.2020.8.26.0000 -Voto no
8
“a presença de condições pessoais favoráveis não representa óbice, por si só, à
decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da
cautela.” (HC n. 472.912/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK,
Quinta Turma, julgado em 05/12/2019, DJe 17/12/2019).
No mesmo sentido: STJ - Habeas Corpus no
49430/DF 2005/0182338-3, 5a Turma do STJ, Rel. Arnaldo Esteves
Lima. j. 09.05.2006, unânime, DJ 29.05.2006; STF - HC N. 86.605-SP-
RELATOR: MIN. GILMAR MENDES.
Ainda neste sentido “é firme a jurisprudência deste
Supremo Tribunal Federal no sentido de que as condições subjetivas
favoráveis do Agravante, tais como emprego lícito, residência fixa e família
constituída, não obstam a segregação cautelar.” (AgRg no HC n.
127.486/SP, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma,
julgado em 05/05/2015, DJe 18/05/2015).
Por essas razões, ao menos em uma análise
perfunctória, a concessão da liberdade provisória ao autuado
implicaria intolerável vulneração da ordem pública, na acepção
doutrinária do termo1.
Ressalte-se, por oportuno, que a expansão do
comércio de drogas ilícitas coopera com o desmantelamento de
1 “Entende-se pela expressão [“garantia da ordem pública”] a necessidade de manter a ordem na sociedade, que, em regra, é abalada
pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos,
propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário
determinar o recolhimento do agente” (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 8a Ed. Editora
Forense, p. 618)
"O conceito de ordem pública não se limita só a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social e a
própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão" (MIRABETE, Júlio Fabbrini. Processo Penal. 15a
ed. rev. e atual. São Paulo: Atlas, 2003).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2071623-95.2020.8.26.0000 -Voto no
9
núcleos familiares e exige de parcela dos criminosos que fazem a
substância entorpecente chegar ao consumidor final, envolvimento
com outros tipos de crime do tipo tráfico de armas e corrupção.
Nada disso é abstrato, pois se materializa, dia-a-dia,
no mundo naturalístico e ganha as páginas dos periódicos. No caso do
autuado, as substâncias entorpecentes apreendidas são ilícitas,
causam danos irreversíveis à saúde de quem as consome e, em larga
escala, ameaçam a saúde pública.
A mercancia da droga fomenta longa cadeia
criminosa que lhe dá suporte.
Foi com fundamento nesta constatação que o
constituinte nacional dispôs que o tráfico ilícito de entorpecente
equipara-se ao crime hediondo, pois ofende potencialmente ordem
pública.
Assim como presumiu o estado de inocência, o
constituinte, no mesmo artigo, ponderando valores, presumiu a
gravidade para a ordem pública do crime em exame, o que fez
legitimamente ao inaugurar a ordem constitucional vigente.
Ao deixar em liberdade quem teria praticado o
crime de tráfico ilícito de entorpecente, equiparado ao hediondo,
estaria o aplicador da Lei excepcionando uma vontade constitucional
que presume ofensivos à ordem pública os atos imputados aos
pacientes, e relativamente aos quais há clara intenção do Poder

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2071623-95.2020.8.26.0000 -Voto no
10
Constituinte Originário de dar tratamento legal particularmente
rigoroso. Nessa ordem de ideias, nem tudo que é
constitucional é a favor do réu.
A observância de direitos e proteções previstos na
Constituição no âmbito do Direito Penal e Processual Penal não pode
ser enviesada com foco exclusivamente em sua acepção negativa qual
seja, a vedação ao excesso praticado pelo Poder Público na persecução
penal
, fenômeno hodierno que a Doutrina descreve como o
“garantismo hiberbólico monocular”.
Ora, o garantismo é integral e, como tal, tão
proscritos são os excessos Übermaβverbot quanto a tutela deficiente
de bens jurídicos constitucionalmente protegidos Untermaβverbot2.
Isso porque a constituição, em uma de suas
acepções, é somatória dos fatores reais de poder, de sorte que os
interesses sociais mais diversos são por ela contemplados e
compatibilizados, o que deve ser secundado na seara infraconstitucional. As garantias constitucionais outorgadas aos
2 “Quer-se dizer com isso que, em nossa compreensão (integral) dos postulados garantistas, o Estado deve levar em conta que, na
aplicação dos direitos fundamentais (individuais e sociais), há a necessidade de garantir também ao cidadão a eficiência e a segurança,
evitando-se a impunidade. O dever de garantir a segurança não está em apenas evitar condutas criminosas que atinjam direitos
fundamentais de terceiros, mas também (segundo pensamos) na devida apuração (com respeito aos direitos dos investigados ou
processados) do ato ilícito e, em sendo o caso, na punição do responsável. Se a onda continuar como está, poderá varrer por completo a
também necessária proteção dos interesses sociais e coletivos. Então poderá ser tarde demais quando constatarmos o equívoco em que se
está incorrendo no presente ao se maximizar exclusiva e parcialmente as concepções fundamentais do Garantismo Penal” (destaques
constam do original). FISCHER, Douglas. Garantismo penal integral (e não o garantismo hiperbólico monocular) e o
princípio da proporcionalidade: breves anotações de compreensão e aproximação dos seus ideais. Revista de Doutrina da 4a
Região,
Porto
Alegre,
n. 28,
mar.
2009.
Disponível
em:
<http://www.revistadoutrina.trf4.jus.br/artigos/edicao028/douglas_fischer.html>. Acesso em: 12 jan. 2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2071623-95.2020.8.26.0000 -Voto no
11
acusados, em síntese, servem para contrabalançar a relação
historicamente desequilibrada e opressora entre o Estado e estas
partes, tudo para atender ao objetivo de uma sociedade livre e justa
(art. 3o, inciso I, da Constituição Federal), orientada à preservação da
dignidade da pessoa humana (art. 1o, inciso IV, do mesmo diploma).
Portanto, o interesse na obediência destas regras
não é favorecer o réu, isoladamente, mas sim conter o arbítrio estatal e
edificar sociedade equilibrada, voltada para tornar digna a existência
do ser humano, o que não seria possível por violação de direitos
fundamentais, ou por segregações inúteis.
A ordem constitucional e todo o ordenamento
jurídico que nela encontra seu fundamento de validade, em visão
geral, não laboram em prol deste ou daquele indivíduo, mas, ao
contrário, assentam-se na supremacia do interesse público traduzido
na finalidade última de propiciar existência digna ao ser humano.
Incide na espécie o comando inserto no Título II, da
Constituição da República, que trata “dos direitos e garantias
fundamentais” e que, portanto, não pode ser desconsiderado pelo
aplicador da lei.
Desta
forma,
quando
presente
prova
da
materialidade e indícios suficientes e autoria do crime de tráfico ilícito
de entorpecente, o que concretamente ocorre na espécie, incidirá a
presunção constitucional de perigo à ordem pública (hediondez) deste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2071623-95.2020.8.26.0000 -Voto no
12
tipo de conduta.
Entender de forma diversa é conceder ao paciente
um direito que não ostenta, em prejuízo da sociedade, atualmente
oprimida mais pelo crime do que pelo Estado.
Neste sentido:
MEDIDA CAUTELAR INOMINADA - Objetiva o MP
o deferimento de efeito suspensivo ao Recurso em Sentido
Estrito por ele interposto contra a r. Decisão que deferiu
liberdade provisória à recorrida, presa em flagrante delito
pela prática do crime de tráfico de entorpecente -
Admissibilidade - Comprovação dos requisitos atinentes
ao 'fumus boni juris' e 'periculum in mora',
imprescindíveis para o conhecimento da medida cautelar
de antecipação da tutela - Cautelar deferida. (TJSP;
Cautelar
Inominada
Criminal
2109467-79.2020.8.26.0000; Relator (a): Sérgio Ribas;
Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Criminal;
Foro Central Criminal Barra Funda - 25a. Vara
Criminal; Data do Julgamento: 08/07/2020; Data de
Registro: 08/07/2020)
Por outro lado, a situação de excepcionalidade
consubstanciada na pandemia de Covid-19, que fundamentou a
decisão de fls. 61/62, não é apta, por si só, à concessão da liberdade
provisória ao autuado.
Não se mostra correto afirmar que as pessoas
privadas de sua liberdade de locomoção, presas cautelar ou
definitivamente, sejam mais vulneráveis que aquelas que se
encontram em outra situação de isolamento recomendada pelas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2071623-95.2020.8.26.0000 -Voto no
13
autoridades encarregadas de contenção de possíveis contágios pelo
Coronavírus.
Isso porque o Estado vem adotando medidas
preventivas à propagação do vírus no âmbito do sistema prisional e
não há notícias de que o local em que o paciente se encontra segregado
apresente casos de contaminação.
Insta salientar, ademais, que a decisão cautelar
proferida pelo eminente Ministro Marco Aurélio Mello nos autos da
ADPF no 347/DF, não foi referendada pelo plenário do C. STF (j.
18.03.20) e a Recomendação no 62/2020 do CNJ, como o próprio nome
determina, não possui caráter cogente e não há qualquer indicação nos
autos de que o paciente integre grupo de risco de contágio pelo
COVID-19.
O Ministro do STF Edson Fachin, nos autos da AP
1030, proferiu decisão indeferindo prisão domiciliar mesmo frente à
pandemia de COVID-19, uma vez que a Recomendação 62 do CNJ,
"por se tratar de mera recomendação, não confere direito subjetivo aos
detentos que se incluem nos denominados grupos de risco à obtenção de
benefícios excepcionais".
E na mesma linha, o Ministro do STF Luiz Fux
pontuou: "coronavírus não é habeas corpus" afirmando que "[o]s bons
propósitos da recomendação prevalecem se conjugados com critérios rigorosos
para a liberação excepcional do preso", delineando três critérios: "1)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2071623-95.2020.8.26.0000 -Voto no
14
obediência à legislação penal e processual penal, que se sobrepõem à
recomendação do CNJ; 2) análise das consequências de eventual liberação do
preso, ante a gravidade do crime praticado e a possibilidade concreta de, fora
do sistema, aquele indivíduo violar as recomendações de isolamento social ou,
ainda, cometer novos crimes; 3) análise da possibilidade de isolamento dos
presos acometidos da covid-19 em área separada do próprio sistema prisional
ou de encaminhamento pata a rede de saúde pública ou particular".
Nesse mesmo sentido, caminha também a atual
orientação do Col. STJ.
Confira-se: STJ - HC no 576989, Relator o Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA, decisão monocrática de
indeferimento liminar de processamento do habeas corpus, proferida
em 30/04/2020:
“Ora, não se desconhece que a Resolução n. 62, de 18 de
março de 2020, do CNJ, recomenda aos Tribunais e
magistrados a adoção de medidas preventivas à
propagação da infecção pelo novo Coronavírus/Covid-19
no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo,
contudo, isso não implica automática substituição da
prisão preventiva pela domiciliar. Necessário, a mim
parece, que o eventual beneficiário do instituto demonstre:
a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de
vulneráveis do COVID19; b) a impossibilidade de receber
tratamento no estabelecimento prisional em que se
encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que
se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais
risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida”.
Também nesse sentido, confira-se STJ - HC 569.650-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2071623-95.2020.8.26.0000 -Voto no
15
RJ;
rel.
Min.
ANTÔNIO
SALDANHA
PALHEIRO;
Decisão
Monocrática, j. 30/03/2020; STJ – RCD no HC 568.805; Rel. Min.
REYNALDO SOARES DA FONSECA; Decisão Monocrática, j.
15/04/2020.
Assim, o panorama atual da saúde mundial, por si
só, não é apto a justificar a concessão, ao paciente, da liberdade
provisória e, presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de
Processo Penal, de rigor atribuir-se efeito suspensivo ao Recurso em
Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público, até o seu
julgamento definitivo.
Ante o exposto, ratifico a liminar e
JULGO
PROCEDENTE o pedido, para conceder efeito suspensivo ao recurso em
sentido estrito interposto pelo Ministério Público e restabelecer a
prisão preventiva do réu.
AMARO THOMÉ
RELATOR